Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0003668-73.2001.8.07.0001. SUSPENSÃO TEMA 1.169/STJ. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. COISA JULGADA. SUSPENSÃO TEMA 1033/STJ. NÃO CABIMENTO.

1. O sobrestamento do processo com fulcro na ordem emanada no Tema 1169 do STJ somente se justifica se houver discussão quanto à necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para a promoção da demanda individual.

2. Havendo a própria parte requerido a liquidação, e não havendo a contraparte arguido inviabilidade do título por falta da prévia liquidação, torna-se desnecessário o sobrestamento do processo.

3. A determinação de sobrestamento por julgamento do Tema 1033 no âmbito do STJ abrange somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada (interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto por legitimado para propor ações coletivas), não se aplicando, portanto, referida suspensão ao presente caso.

4. A decisão proferida no AGI n. 0000293-18.2011.8.07.0000, que afastou a incidência da prescrição da pretensão executória, transitou em julgado em 19/4/2022.

5. Negou-se provimento ao recurso.